Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0714474-26.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR Paciente: EDILSON JOSÉ SILVA Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Luiz Carlos Gracini Junior em favor do paciente EDISON JOSÉ SILVA, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0033666-82.2012.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação penal pública decorrente de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos I e II, e art. 213, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal (ID 57796890, fls. 76 a 77). Decisão, proferida na data de 15/04/2011, decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 57796890, fls. 76 a 77). O mandado de prisão preventiva foi cumprido na data de 25/03/2024 (ID 57796898, fls. 23 a 26). Decisão do juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 57796899, fls. 22 a 23). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento do requisito do artigo 312 do Código Processual Penal (manutenção da ordem pública), pelo considerável intervalo de tempo entre a decisão que decretou a prisão preventiva e a efetiva prisão, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 57796877). FAP do paciente juntada aos autos (ID 57806362). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que os crimes imputados ao paciente são dolosos e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código Processual Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, qual seja: a manutenção da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que a prisão preventiva foi decretada na data de 15/04/2011 e o cumprimento do mandado de prisão foi cumprido na data de 25/03/2024, quase 13 (treze) anos após a decretação da custódia cautelar. Nesse intervalo de tempo, não constam informações de que o réu tenha praticados novos delitos, conforme é possível depreender da Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos (ID 57806362). Em virtude do considerável intervalo de tempo transcorrido, sem qualquer notícia de reiteração delitiva por parte do réu, resta descabida a manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prisão preventiva, com fundamento na manutenção da ordem pública, só deve ser mantida caso subsistam os motivos ensejadores: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206116 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021)", Em caso semelhante, a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que caso existe grande intervalo temporal entre o cometimento do crime e à efetivação da prisão, resta descabida a manutenção da prisão preventiva: "HABEAS CORPUS . ROUBO MAJORADO. FATOS OCORRIDOS EM OUTUBRO DE 2003. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ANO DE 2005. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM SETEMBRO DE 2023. PACIENTE LOCALIZADO, INFORMOU ENDEREÇO ATUALIZADO, CONSTITUIU ADVOGADO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos ?stricto sensu? do ?fumus comissi delicti? (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do ?periculum libertatis? (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 3. O paciente foi preso quase 20 (vinte) anos após os fatos, ocorridos em 2003, e, desde à época do crime não mais se envolveu em ilicitudes e não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atual perigo à sociedade. 4. O paciente constituiu advogado para lhe defender e informou endereço certo em que pode ser localizado para responder à acusação, assim, não mais subsistem os fundamentos de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, para a garantia da aplicação da lei penal. 5. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação. 6. Ordem concedida. Liminar confirmada. (2a Turma Criminal, ac. 1770890, Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 22/10/2023)". Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente EDILSON JOSÉ SILVA, conferindo a esta decisão força de alvará de soltura. Solicitem-se as informações à 2a Vara Criminal de Taguatinga, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator